Tribunal: STF
Processo: HC 211495
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 715.746/ES.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de estelionato (art. 171 do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ocasião em que o Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes: 



    Consta dos autos que o paciente integra associação criminosa dedicada a aplicar fraudes financeiras, na modalidade conhecida como “Golpe do falso motoboy”.



    Relata-se que no dia 23/06/2020, a vítima Roberto Calazans [81 anos de idade] recebeu uma ligação de um falso gerente do Banco do Brasil, que lhe informou sobre transações indevidas no cartão de crédito, e questionou se desejava bloquear o cartão. A vitima assentiu e foi orientada a assinar uma carta de próprio punho, bem como foi oferecido um serviço de recolhimento do cartão.



    Dessa forma, o cartão foi recolhido na residência da vítima, e, na posse desse cartão, bem como das senhas, o paciente realizou compras de crédito no valor de R$ 11.000,00, e saques no valor de R$ 4.000,00.



    No dia seguinte, o filho da vitima desconfiou daquele proceder e confirmou o desfalque na agência do Banco, tendo, em seguida, noticiado à Delegacia Especializada. Os investigadores descobriram que o suspeito se encontrava em uma pousada próxima ao local dos saques e em seu quarto foi encontrada a quantia de R$3.822,00, 04 máquinas de cartão de crédito e 01 bucha de maconha.



    Os fatos já foram avaliados pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Serra, tendo o paciente sido condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. 



    [...]



    Nesse contexto, a apontada autoridade coatora justificou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos: 



    Não concedo aos acusados JONATHAN FELIPE FIDELES DOS SANTOS e BRUNO DE GOES o direito de recorrer em liberdade, haja vista que permanecem inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva, principalmente para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Os condenados não preenchem os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade, tampouco para o sursis. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais. 



    Como se vê, o Magistrado da 4ª Vara Criminal da Serra repisou os fundamentos do decreto de prisão preventiva originário, o qual determinou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos.



    [...] 



    Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto, é o caso retratado nos autos (STF, HG 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RFIC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018). 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: (a) Em 26 de março de 2021 foi decretada a prisão preventiva do paciente com base nos fatos de 24 de junho de 2020, depois de mais de 10 meses sem que houvesse fato novo e contemporâneo que justificasse a medida, muito menos foi demonstrado um risco concreto; (b) a prisão preventiva fora decretada sem observar o princípio da contemporaneidade, e diante da postura colaborativa durante toda a instrução criminal, participando de todos os atos, mantendo o endereço atualizado e depois de mais de um ano sem notícia de qualquer prática delitiva pelo paciente é inconcebível falar em garantia da ordem publica e aplicação da lei penal, além do fato da prisão preventiva ser incompatível com o regime semiaberto; (c) Em audiência foram apresentadas as alegações finais do paciente, na oportunidade o Ministério Público apresentou parecer favorável ao pedido de liberdade do paciente; e (d) O que agrava excelência é que estamos falando de alguém primário com bons antecedentes, sem nenhuma outra anotação criminal a não ser este processo criminal, tem renda lícita devidamente comprovada, contador, com inscrição regular no CRC, residência fixa conhecida nos autos, sendo inclusive o local de sua detenção. Possui raízes no endereço apresentado nos autos, os seus filhos menores de 12 anos que dependem economicamente do paciente, hoje estão passando dificuldade, estão matriculados em escolas próximo ao seu domicílio. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017 ; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017), ou em casos excepcionais, como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER (HC 137.078/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017). 



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade . 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema, pois, segundo consta dos autos, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. 



    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.



    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 



    “(...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada”. (destacamos) 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos do Processo 0008684-67.2020.8.08.0048 (4ª Vara Criminal da Serra/ES), com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente